Tribunal: STF
Processo: HC 218483
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. ART. 115 DO CP. BENEFÍCIO ETÁRIO: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou seguimento ao Habeas Corpus nº 737.270/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 17 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionando a sanção para 20 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ. O agravo em recurso extraordinário não foi conhecido pelo Ministro Presidente desta Suprema Corte. O título condenatório transitou em julgado. Inconformada, a defesa formulou a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma fazer jus o paciente à redução do prazo da prescrição pela metade, uma vez haver completado 70 anos antes do julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça estadual. Pontua a mudança de entendimento deste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de o acórdão condenatório ser marco interruptivo da prescrição, independentemente se mantenha, reduza ou aumente a pena anteriormente imposta. Argumenta a necessidade de se considerar o prazo prescricional pela metade no caso, especialmente por ter o acórdão da apelação majorado a pena imposta na sentença condenatória. Diz transcorrido, entre os marcos interruptivos, período suficiente à configuração do fenômeno, seja na modalidade de prescrição retroativa, seja na superveniente.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos do Processo nº 0696.21.001094-3, que tramitam perante a 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Tupaciguara/MG, até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pede a aplicação do redutor previsto no art. 115 do Código Penal, declarando-se extinta a punibilidade do paciente por prescrição da pretensão punitiva.



    7. Por meio da Petição STF nº 98.642/2022, protocolizada em 16/12/2022, o impetrante informa a prisão do paciente para início de cumprimento da pena. Requer a concessão da medida liminar e a revogação da prisão, mantendo-se a liberdade do paciente até o julgamento da presente impetração (e-doc. 7).



    8. Em 31/03/2023, em nova petição, a defesa reitera o pedido liminar, pontuando tratar-se de réu em idade avançada e com problemas de saúde.  



    É o relatório.



    Decido.  



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. No ato apontador como coator, ao negar seguimento à impetração da defesa, o Ministro Relator assentou:



    “Ainda que assim não fosse, a interrupção da prescrição pelo acórdão condenatório recorrido não altera o entendimento jurisprudencial a respeito da causa redutora da prescrição constante no art. 115 do Código Penal, uma vez que o dispositivo legal é claro ao indicar que a redução ocorre apenas se, na data da sentença, o réu é maior de 70 anos.



    Com efeito, ‘nos termos da orientação jurisprudencial da Corte Especial do STJ, não há como reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença condenatória (AgRg na PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 625.101/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 17/05/2017, DJe 24/05/2017)’. (AgRg nos EREsp 1259068/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 18/10/2018).



    No mesmo sentido: (...)” (e-doc. 4, p. 186-187).



    12. A decisão mostra-se consentânea com o disposto no art. 115 do Código Penal, segundo o qual reduz-se o prazo prescricional pela metade quando completados 70 anos até a data da sentença:



    “Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”



    13. Na espécie, o paciente, nascido em 16/07/1947, atingiu a idade de 70 anos após formalizada a sentença condenatória, conforme o próprio impetrante destaca. Inaplicável, portanto, a redução pretendida. A norma é clara quanto ao momento de verificação da idade, sendo impróprio, tendo em vista o princípio da legalidade, dar interpretação ampliativa visando alcançar momento posterior.



    14. Assim, a prescrição, ante a pena de 20 anos e 6 meses, dá-se em 20 anos (art. 109, inc. I, do CP). Considerados os marcos interruptivos — a denúncia foi recebida em 22/10/1992, a pronúncia foi proferida em 22/04/1993 e mantida em 23/11/1993, a sentença condenatória foi prolatada em 13/12/2007 e o acórdão da apelação julgado em 14/08/2019 —, não transcorreu o período necessário ao reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.



    15. Ademais, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo no sentido de que, para a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, considera-se a idade do acusado na data da prolação da sentença condenatória: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 117.386/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 08/09/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICÁVEL A REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (CP, ART. 115). IDADE DE SETENTA ANOS ALCANÇADA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I – O momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença. Precedentes. II – O agravante completou setenta anos em data posterior à sentença condenatória. III – É inaplicável, para efeitos de redução do prazo prescricional (CP, art. 115), a idade de sessenta anos prevista no Estatuto do Idoso. Precedentes. IV – Agravo interno improvido.”



    (HC nº 175.034-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Artigo 115 do Código Penal. Maior de 70 (setenta) anos. 4. Redução do prazo prescricional. Verificação na data da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 144.269-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 1º/08/2018; grifos nossos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator